Tribunal: TJDFT
Processo: 0732792-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732792-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: IGOR MORAIS DE OLIVEIRA AGRAVADO: MATEUS BARRETO CORREIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Igor Fioravante Morais de Oliveira em face da r. decisão proferida nos autos do Processo n. 0709002-24.2023.8.07.0018, distribuído à 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu a tutela de urgência, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por MATEUS BARRETO CORREIA contra o DISTRITO FEDERAL e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE. O autor narra que optou por concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros/pardos para o cargo de Procurador do Distrito Federal, regido pelo EDITAL No 6 – PGDF, DE 19 DE ABRIL DE 2022, organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação Procurador do Distrito Federal e Seleção e de Promoção De Eventos – CEBRASPE. Relata a reprovação na etapa de heteroidentificação pela banca examinadora. Aduz que possui traços fenótipos de pessoa de origem parda, trazendo aos autos fotografia e laudo dermatológico, o qual aponta tom de pele 4 na escala escuta de “Fitzpatrick”. Acrescenta que já concorreu como pardo em Processo Seletivo de Estagiário de Pós-graduação da AGU e que em seu cadastro perante o SUS consta como pardo. Ademais, afirma que a banca não motivou adequadamente o ato de não reconhecimento como cotista, apresentando justificativa repetida em outros concursos. Por fim, afirma que está na 12a posição dos cotistas, dentro das vagas ofertadas em edital e que já há data para a nomeação (11/08/2023) e posse dos candidatos (23/08/2023). Postula, liminarmente, obter provimento jurisdicional para que possa seguir no concurso, na condição de cotista, com a reserva de vaga até o trânsito em julgado. Requer incidentalmente a exibição de documentos para o CEBRASPE junte aos autos a filmagem realizada para fins de registro de avaliação para uso pela comissão de heteroidentificação, No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a anulação do ato administrativo que excluiu o autor das vagas destinadas a pessoa negra/pardo. O autor pleiteou o benefício da gratuidade de justiça. Deu à causa o valor de R$ 271.075,00 (duzentos e setenta e um mil e setenta e cinco reais.) Custas recolhidas (ID 168068358). DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). Da Tutela de Urgência Por sua vez, o deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). O requerente pretende obter, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato que o considerou não recomendado na fase de heteroidentificação. Busca concorrer nas vagas destinados a cotistas negros/pardos para o cargo de Procurador do Distrito Federal O Brasil é signatário da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Comprometeu-se a encorajar o respeito universal e a observância dos direitos humanos. Por isso, deve implementar políticas públicas voltadas à superação das barreiras sociais de segregação racial. A referida convenção estabelece que: “4. Não serão consideradas discriminação racial as medidas especiais tomadas com o único objetivo de assegurar progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos ou de indivíduos que necessitem da proteção que possa ser necessária para proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais, contando que, tais medidas não conduzam, em consequência, à manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais e não prossigam após terem sidos alcançados os seus objetivos”. A banca avaliadora reprovou a parte requerente sob o argumento de que a aparência da requerente não seria compatível, levando em consideração aspectos como cor de pele, textura de cabelos e fisionomia (ID. 168068361). Entretanto, as fotografias colacionadas apontam para características fenotípicas que permitiriam, a princípio, seu enquadramento como pardo (ID 168068360- página 03 e seguintes). De mais a mais, consta relatório médico (ID 168068360- página 02) indicando que o autor seria classificado na Escala de Fitzpatrick no nível 04, apresentando características físicas como “Nariz de base larga, lábio inferior evertido... enquadrando-se como pardo pela cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia”, De igual modo, em seu cadastro de paciente do SUS (ID 16806836) o autor é enquadrado como pardo e já concorreu em processos seletivos na condição de pardo (ID 168068360- página 19). Destaque-se ainda que o Decreto Distrital 42.951/22 – que regulamenta a Lei Distrital 6.321/19 – prevê que a autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade (art. 26), sendo que esta presunção prevalecerá em caso de dúvida razoável a respeito de seu fenótipo, motivada no parecer da Comissão Ordinária de Heteroidentificação Étnico-racial e Comissão Recursal de Heteroidentificação Étnico-racial (§ 2o). Assim, em cognição sumária, há possibilidade de ser reconhecido o equívoco na avaliação dos critérios fenotípicos relativamente à parte requerente, no curso processual, ser considerada pessoa negra ou parda, nos termos do edital. A prova técnica é indispensável para avaliar se os fenótipos do autor o qualificam a concorrer como cotista ou não. Até o deslinde da prova técnica, contudo, é necessário salvaguardar o direito invocado, dado o risco concreto de perecimento. Embora prevaleça a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos da administração pública, não se pode retirar o direito subjetivo do administrado pode fazer prova em contrário, baseado no princípio do contraditório e ampla defesa, corroborados com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, incisos XXXV e LV da CF). É o entendimento firme deste e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS PARA NEGROS. MANUTENÇÃO DA CANDIDATA. CONDIÇÃO SUB JUDICE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. INSTRUÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. NECESSIDADE. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de processo Civil, o deferimento de tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. 2. In casu, há possibilidade de comprovação, no curso processual, da condição de pessoa negra, nos termos do edital, de modo que para se garantir o resultado útil da postulação, mister a reserva de vaga, devendo constar como candidata sub judice para todos os efeitos. 3. Limitada a matéria recursal à verificação da presença concomitante dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, uma vez que a questão de mérito será objeto de necessária instrução processual na origem, indispensável à correta análise das teses deduzidas pelas partes, as quais, sob pena de supressão de instância, não podem ser apreciadas em sede de agravo de instrumento. 4. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1336692, 07028420820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 14/5/2021). Grifei. Em juízo de cognição sumária, há plausibilidade do direito alegado, portanto. As etapas do concurso público em questão compreendem: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; c) Prova oral, eliminatória e classificatória; d) Avaliação de títulos, meramente classificatória. O autor foi aprovado nas etapas acima mencionadas e foi convocado para o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros (ID 168068366). Percebe-se, portanto, que foi aprovado em todas as etapas anteriores do certame. A nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas será em 11/08/2023, com posse prevista para 23/08/2023 Assim, também há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois a nomeação dos aprovados é eminente. Desse modo, a perda da condição de cotista pode levar a perda da vaga almejada. Por fim, os efeitos da medida de urgência são reversíveis. Em caso de julgamento de improcedência dos pedidos autorais, será possível aos réus convocarem outro candidato que preencha os requisitos do edital e eliminar o requerente do certame. O deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência e DETERMINO a suspensão do ato que cassou o direito de o candidato concorrer nas vagas de cotista negro/pardo para o autor continuar na disputa nas vagas de cotistas negros/pardos no cargo de Procurador do Distrito Federal, com a reserva da respectiva vaga e nomeação sub judice, obstada a posse e exercício, até o julgamento do mérito. Confiro a essa decisão força de mandado. Ao CJU: Cadastre-se o terceiro interveniente (ID 168116859). CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA. Cite-se. - Cebraspe: Campus Universitário Darcy Ribeiro, Gleba A, Edifício, Asa Norte, CEP 70842-970, Brasília (DF), com e-mail sac@cebraspe.org.br Distrito Federal: SAM, Bloco “I”, Edifício Sede- CEP 70620-090 Telefone: 3325-3300 | E-mail procuradoria@pg.df.gov.br;” Discorre o Agravante que o Agravado se inscreveu no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de Procurador do Distrito Federal e foi considerado inapto para concorrer nas vagas destinadas a candidatos cotistas negros/pardos. Assevera que não obstante o resultado final do concurso, o Agravado, dois dias antes da nomeação dos aprovados, ajuizou ação requerendo a anulação do ato administrativo e a reserva de vaga para futura nomeação e posse. Sustenta que o d. Magistrado a quo deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o ato de eliminação do ora Agravado das vagas reservadas aos candidatos pretos e pardos, com a determinação de sua provisória permanência, com a reserva de vaga e nomeação sub judice, obstada a posse e o exercício, até o julgamento do mérito. Registra haver periculum in mora inverso, pois a r. decisão prejudica a PGDF e os demais aprovados. Aduz que não estão preenchidos os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência, haja vista que o resultado do concurso foi publicado no dia 16 de março de 2023 e o Agravado preferiu esperar a véspera da nomeação para propor a ação em comento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento final do recurso. O preparo foi devidamente recolhido (Id. 49921293). Éo relatório. Decido. Examinando os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Como se sabe, dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso, encontram-se a legitimidade e o interesse de agir que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte que se sentir prejudicada a utilizar das vias recursais adequadas para manifestar sua irresignação (art. 996 do CPC). Na espécie, verifica-se que o Agravante pretende reformar a r. decisão agravada, alegando ser terceiro interessado, sob o argumento que a nomeação do Agravado no concurso público irá prejudicar os candidatos que seriam nomeados, inclusive ele, e a própria Procuradoria do Distrito Federal. Sucede que a admissão do Agravante como terceiro interessado pressupõe a existência de interesse jurídico na solução da lide. O interesse jurídico que o habilitaria a intervir na causa e recorrer decorreria da possibilidade de o provimento final de mérito poder afetar diretamente sua esfera de direitos. Nos termos do artigo 996 do CPC, para que o terceiro interessado possa recorrer, deve demonstrar que a decisão submetida à apreciação judicial atinge o direito que afirma ser titular, e atuará de forma semelhante ao assistente. No entender do Agravante, a r. decisão agravada favorece um dos candidatos e lhe causa prejuízos, mas em abono à pretensão recursal não informa qual interesse jurídico próprio deve ser preservado. Note-se que apenas alega haver periculum in mora inverso para os aprovados no concurso em comento e que seriam nomeados no próximo dia 11, e que a r. decisão agravada acarretará obstrução do processo de nomeação, porque ensejará a republicação do resultado final pelo CEBRASPE, com o retorno do processo administrativo de nomeação à PGDF e às secretarias responsáveis pelo processo (notadamente a SEPLAD/DF) para os ajustes devidos, culminando em atraso e prejuízos graves a todos os 64 nomeandos, que já organizaram suas vidas para o dia 11/08. E para a PGDF, o bloqueio ordenado pela r. decisão agravada fará com que um candidato a menos seja nomeado. Ainda enfatiza que o bloqueio de uma vaga até o trânsito em julgado lhe trará prejuízos pessoais e profissionais. As circunstâncias relatadas não legitimam o Agravante a pleitear a reforma da r. decisão agravada como terceiro interessado, por falta de demonstração de interesse jurídico e recursal, porquanto ainda que o Agravado seja nomeado, o recorrente estará dentre aqueles classificados para serem nomeados, já que atualmente está na 12a colocação e serão nomeados 13 candidatos nas vagas reservadas aos candidatos negros no concurso, conforme se extrai do Id. 49921297, item 3.1.2, parte final. Note-se que o Agravante apenas noticia que candidatos eliminados na fase de heteroidentificação do concurso haviam tentado obter liminar em primeira instância e, no âmbito do segundo grau do TJDFT, a liminar não foi concedida, sem demonstrar que há candidatos sub judice, além do Agravado, que lhe remeterá para classificação fora do número dos candidatos a serem nomeados. Assim, considerando que o Agravante não demonstrou ter interesse jurídico na reforma da r. decisão agravada, carece de interesse recursal. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, III, c/c 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora